Tribunal: STF
Processo: ARE 1218881
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.